Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716264-87.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, ALGAR MULTIMIDIA S/A APELADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA e ALGAR MULTIMIDIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 37471885. Na origem, BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ajuizou a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Declaração de Inexistência de Débitos com pedido de tutela de urgência em desfavor de ALGAR MULTIMIDIA S/A, postulando a rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet celebrado entre as partes por culpa exclusiva da requerida, bem como a declaração de inexigibilidade dos valores relativos às multas rescisórias no valor de R$ 16.801,60 (dezesseis mil oitocentos e um reais e sessenta centavos) e dos valores relativos às faturas ulteriores ao cancelamento dos serviços, além da condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, montante que equivale a R$ 6.775,08 (seis mil setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos), atualizado desde o desembolso. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 37471885), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i)decretar a rescisão dos contratos; ii)declarar a inexigibilidade dos valores relativos às multas rescisórias; iii)declarar inexigíveis quaisquer cobranças de serviços posteriores à data do pedido de cancelamento (13/08/2021); iv)condenar a ré a efetuar a restituição, na forma simples, atualizada monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso; e v)determinar que a ré se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes ou para que realize a exclusão, caso já efetuada a anotação, relativamente, tanto aos valores da multa rescisória quanto a eventuais débitos posteriores ao pedido de cancelamento dos contratos. Na r. sentença fora deferida a tutela de urgência, para que a ré se abstenha de efetuar a cobrança da multa e de quaisquer valores referentes a serviços posteriores à data do pedido de cancelamento dos contratos em questão; para que o nome da autora seja excluído dos cadastros de proteção ao crédito ou para que a ré se abstenha de incluí-lo, caso a inclusão ainda não tenha ocorrido, sob pena de fixação de multa por descumprimento. Ante a sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Inconformado, BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA interpôs recurso de Apelação (ID 37471888), sustentando a má-fé na cobrança dos valores posteriores ao pedido de cancelamento do contrato, e requerendo a reforma da r. sentença para condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Preparo recolhido (IDs 37471889 e 37471890) ALGAR MULTIMIDIA S/A interpôs recurso de apelação (ID 37471892), alegando a inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil, em razão da ausência de falha na prestação do serviço, a regularidade da multa cobrada, em razão da validade da cláusula contratual, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de declaração da inexistência do débito. Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com o reconhecimento: i) da inexistência do ato ilícito, visto que a parte autora foi devidamente informada a respeito da multa contratual; ii) da impossibilidade de declaração da inexistência do débito, uma vez que as cobranças são devidas; e iii) da licitude da multa por quebra de fidelidade. Em sede do juízo de admissibilidade do recurso interposto por ALGAR MULTIMIDIA S/A, observa-se que o comprovante de recolhimento do preparo não se mostra idôneo para o fim pretendido. Nos termos do § 7° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Com efeito, a guia de pagamento do preparo (ID 37471893) e o comprovante de pagamento (ID 37471894) juntados aos autos apresentam numerações discrepantes, indicando que não guardam correspondência entre si. Dessa forma, determino a intimação da apelante ALGAR MULTIMIDIA S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a discrepância apontada ou promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 15:17:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora